Tribunal: TJDFT
Processo: 0736191-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIA. PESQUISA. ACESSO. INFORMAÇÕES. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSTRIÇÃO DE BENS. SISTEMA DE USO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO. EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE. ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, sendo o acesso às suas consultas franqueado pela via direta e própria ao alcance da parte pela via eletrônica mediante o pagamento dos encargos devidos ao cartório extrajudicial competente. Precedentes deste egrégio Tribunal.
2. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
3. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. Precedentes deste egrégio Tribunal.
4. Recurso conhecido e desprovido.